Tribunal: TJDFT
Processo: 0718798-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DOENÇA SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVAÇÃO PERTINENTE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a documentação médica carreada ao feito não atesta a total incapacidade de se expressar da acusada, inviável a suspensão do curso do processo, mormente quando a instrução está encerrada e não demonstrado prejuízo ao direito do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “cocaína”, relato do usuário que adquirira anteriormente uma porção da substância entorpecente da acusada e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão da ré – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição.
3. “A quantidade de droga apreendida, no caso, não expressa maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido, o entendimento desta Corte, a estabelecer que "a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06" (AgRg no HC n. 734.699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). ( ) .” (AgRg no HC n. 815.864/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.). 3.1. No caso, embora a natureza da droga (crack) seja de altíssimo potencial de dependência, foi pequena a quantidade da droga apreendida (porção de 0,28g), não se justificando a negativação deste vetor.
4. Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 4.1 – Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
5. Não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), quando o réu é reincidente específico.
6. Considerando a reincidência específica, bem como o quantum ora estabelecido para a pena privativa de liberdade, deve ser mantido o regime inicial fechado, conforme prescreve o artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do CP.
7. Recurso da Defesa conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.